Tribunal: TJSP
Processo: 1017524-80.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor visando a majoração da indenização. Atraso de aproximadamente sete horas em razão de equívoco cometido pela ré quanto à conferência do documento de identificação do autor. Falha na prestação do serviço e dever de indenizar incontroversos. Majoração pertinente. Valor fixado em primeiro

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor visando a majoração da indenização. Atraso de aproximadamente sete horas em razão de equívoco cometido pela ré quanto à conferência do documento de identificação do autor. Falha na prestação do serviço e dever de indenizar incontroversos. Majoração pertinente. Valor fixado em primeiro grau (R$ 3.000,00) que comporta majoração para R$ 10.000,00, conforme pleiteado na inicial. Quantia razoável e adequada ao caso concreto e em consonância com a jurisprudência desta C. Câmara em casos semelhantes. Juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade civil contratual. Sentença reformada para acolhimento integral do pedido autoral, sem majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO PROVIDO.